Tribunal: TJDFT
Processo: 0723450-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO PREEXISTENTE EM ACESSÓRIO ESSENCIAL. RESCISÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO E DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATOS COLIGADOS. INTERDEPENDÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS IMATERIAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDAS AS DAS RÉS. PARCIALMENTE PROVIDA A (ADESIVA) DA AUTORA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações interpostas pelas rés, bem como a apelação adesiva interposta pela parte autora, visam à reforma da sentença de parcial procedência em ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo, e de financiamento bancário, cumulada com pedido de danos imateriais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação contra a concessionária de veículos seminovos e a instituição financeira, com a finalidade de que fosse desconstituído o negócio jurídico de compra e venda de veículo usado e, por conseguinte, de mútuo bancário, além de buscar a restituição dos valores pagos e a reparação dos danos (i)materiais; (ii) o consumidor fundamentou o pedido rescisório na existência de vícios preexistentes em acessório essencial (motor) do veículo comercializado; (iii) os pedidos foram julgados parcialmente procedentes com a consequente desconstituição dos contratos coligados (contratos de compra e venda e de financiamento), a restituição dos valores pagos e a reparação dos danos imateriais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade da pretensão de desconstituição dos negócios jurídicos de compra e venda de veículo usado e, por conseguinte, de mútuo garantido com alienação fiduciária, em virtude de alegado defeito oculto; (ii) a viabilidade de devolução dos valores pagos pelo consumidor; (iii) a viabilidade de condenação da concessionária de veículos à reparação dos danos imateriais e a eventual majoração da estimativa inicialmente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/90, em que a parte autora (ora apelada), na qualidade de consumidora dos serviços, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, em par com a responsabilidade civil objetiva das empresas (art. 14).
5. Nos casos em que o produto apresente vícios não sanados, o consumidor tem o direito de solicitar a rescisão contratual, incluindo a devolução imediata do valor pago (art. 18, §1o, I).
6. O contrato de compra e venda de veículo e o de financiamento são interdependentes, isto é, caso o fornecedor do produto ou serviço descumpra alguma obrigação, o consumidor pode solicitar a rescisão do contrato diretamente ao fornecedor do crédito (art. 54-F, § 2o, com redação dada pela Lei n.o 14.181/21).
7. E de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão da compra e venda em razão de vícios no produto também atinge o contrato de financiamento devido à conexão entre as relações jurídicas (REsp 1406245/SP). Em outros termos, o vício no produto fundamenta a rescisão, tanto do contrato de compra e venda do veículo, quanto, por dependência, do contrato de financiamento (coligação contratual).
8. No caso concreto, o consumidor se desincumbiu do ônus de comprovar o vício preexistente do veículo que o tornou impróprio ao uso, situação que impõe a respectiva rescisão do contrato de compra e venda, o que, por interligação, culmina também na rescisão do contrato de financiamento, tornando indispensável que as partes retornem ao estado primitivo, com a restituição dos valores desembolsados pela parte consumidora (CDC, artigos 18, § 1o, I, e 54-F, § 2o).
9. Com relação à reparação dos danos imateriais (apelação adesiva), o vício preexistente no veículo alienado, consistente em acessório essencial (motor) que o tornou impróprio ao uso durante meses, evidencia a falha na prestação do serviço a ponto de afetar a integridade psicológica dos atributos gerais da personalidade da parte consumidora. Mostra-se razoável a condenação da concessionária responsável pela alienação do veículo objeto do contrato (Murilo Car Comércio e Serviços EIRELI) à reparação dos danos imateriais majorados, agora, ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações conhecidas. Desprovidas as das rés. Parcialmente provida a (adesiva) da autora. Majorada a estimativa dos danos extrapatrimoniais.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, caput; Lei n.o 8.078/90, arts. 6o, 14, 18, § 1o, I, e 54-F, § 2o; Lei n.o 14.181/21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.406.245/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe: 10.02.2021; TJDFT, acórdão 1669082, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 09.03.2023; TJDFT, acórdão 1940746, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 29.11.2024.